Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-93.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de roubo simples. Preliminar de nulidade do processo irregularidade no reconhecimento realizado na fase inquisitiva. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento ao recurso.